Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar-se, se assim entender, mediante apresentação de contrarrazões ao agravo interno interposto pelo SINDIRETA/DF (ID 79575569). Brasília, 12 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR